Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704518-97.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, CONSÓRCIO MPE /ÊNFASE - SINALIZAÇÃO RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. METRÔ. PROJETO BÁSICO E EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. GERÊNCIA DE CONTRATO. PREVISÃO DE GERENTES DE CONTRATOS PARA CADA LOTE. IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE EM QUANTITATIVO INFERIOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTOTUTELA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GLOSA DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. As contratações públicas devem garantir à Administração Pública a seleção da proposta mais vantajosa tanto sob o ângulo da perspectiva econômico-financeira como pela perspectiva da especialização qualitativa do corpo técnico para a contratação do serviço que realize, da forma mais eficiente e com menores custos, os seus interesses imediatos. 2. A documentação acostada aos autos demonstra a inobservância da empresa contratada quanto às previsões do projeto básico e do edital, que estabeleciam à mantença do corpo técnico com gerentes de contratos específicos, em regime integral, para cada um dos contratos assumidos. 3. A deliberada redução da estrutura de profissionais empregada na prestação de serviços, descumprindo-se o número estabelecido pelas disposições previstas no edital de regência, aponta reflexos diretos nos custos totais para a execução das obrigações contratuais, avaliações de custos que, presumivelmente, compuseram o orçamento dos gastos das demais concorrentes ao certame. 4. A Administração Pública, à luz da supremacia e indisponibilidade do interesse público, deve sempre zelar pela melhor condução da dinâmica contratação para sua realização final, agindo sob o âmbito estrito da vinculação aos termos licitatórios, sobretudo, quando se trata da aferição de suas prerrogativas, dentre elas, a possibilidade de glosa de valores como instrumento ressarcitório para reposição ao erário diante da inadimplência das obrigações contratuais assumidas pelo particular. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24 da LINDB, 187 e 422, ambos do Código Civil, e 41 e 54, § 1o, ambos da Lei 8.666/93, sustentando haver expressa autorização em edital para a contratação de apenas um gerente de contrato quando a licitante for vencedora em mais de um lote. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 24 da LINDB, 187 e 422, ambos do Código Civil, e 41 e 54, § 1o, ambos da Lei 8.666/93, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital, e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou o seguinte: Na espécie, o exame da documentação acostada aos autos, em especial do informativo de inspeção da Controladoria-Geral do Distrito Federal, órgão especializado da administração direta com competência para supervisão e coordenação dos sistemas de controle interno, revelam a inobservância da contratada quanto às previsões projeto básico e o descumprimento do edital quanto à mantença do corpo técnico com a presença de gerentes de contratos específicos, em regime integral, adequado a cada um dos contratos assumidos pela empresa [...] No caso dos autos, observa-se que o termo de referência estabelecia a necessidade de designação de um gerente de contrato para cada lote contratado, situação aplicável a todas as empresas concorrentes ao certame quando da consideração de avaliação de suas propostas. Pela lógica da dinâmica da contratação, a permissão para a designação de apenas um gerente de contrato para lotes diversos somente teria amparo acaso fundamentasse, de acordo com a esperada eficiência administrativa da contratação, a redução de custos para o ente público contratante. A redução deliberada da contratada do quadro de profissionais empregada na prestação de serviços, descumprindo-se o número estabelecido pelas disposições previstas no edital de regência, à evidência, impõe reflexos diretos nos custos para execução adequada das obrigações contratuais, considerações de preços e custos que, presumivelmente, compuseram o orçamento dos gastos das demais concorrentes-licitantes na ocasião (ID 55065665). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016